Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727921-72.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS MENDES DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. 0,3 DÉCIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora argumenta na inicial que é policial militar e foi designado para o serviço ativo no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que tem direito a férias, terço das férias e adicional de 0,3 (três décimos) do provento que estava recebendo durante o retorno ao serviço ativo. A planilha de débitos consta no ID 20921906. 3. Em contestação (ID 20922063), o Distrito Federal discorre sobre o excesso dos valores pleiteados nos termos de parecer técnico, pugnando pela homologação do cálculo em anexo sem, no entanto, anexar qualquer cálculo, de modo que a impugnação dos valores pleiteados deve ser desconsiderada. 4. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, afirma que tem direito ao adicional de 0,3 décimos de seus proventos, colaciona julgados a favor da tese exposta e requer o provimento recursal. Contrarrazões apresentadas. 5. Verifica-se que o autor, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar desde 03/02/2017, foi designado para o serviço ativo em caráter transitório na data de 15/06/2018, observando-se o contido na PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 (ID 20921898), voltando à reserva no dia 07/11/2019 (ID 20921899). 6. O art. 9o do Decreto 17.352/2017 prevê, expressamente, que é garantido ao militar convocado ao serviço ativo todos os direitos do militar em atividade, exceto a promoção. 7. Nesse sentido: "(...) I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal". 8. Consoante precedentes do TJDFT: "A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, a, da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa.? (8a Turma Cível, Acórdão 1106348, DJE 03.7.2018; 1a Turma Recursal, Acórdão 1247069, DJE: 20/5/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1231854, DJE: 3/3/2020; 3a Turma Recursal, Acórdão 1237440, DJE: 1/4/2020). 9. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 54.457,31, correspondentes a três décimos dos proventos de sua aposentadoria durante o período de exercício do serviço policial militar, cujas parcelas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança desde a citação. 10. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Assim, deve ser aplicado o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito. 10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários por causa do provimento do recurso. (Acórdão 1343244, 07279217220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. 0,3 DÉCIMOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso da parte autora e condenou o DF ao pagamento de R$ 54.457,31, correspondentes a três décimos dos proventos da aposentadoria do autor durante o período que foi designado da inatividade para o serviço ativo. 2. Nos embargos, o Distrito Federal defendeu que o acórdão é omisso porque não observou o teor da súmula vinculante n. 37 do STF, o que afastaria o direito do autor a receber a diferença salarial pleiteada. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Como destacado no acórdão impugnado, o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. 5. Portanto, não se trata de conceder aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, pois há enquadramento legal para que o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo, receba o adicional de três décimos. Assim, não há que se falar em ofensa à súmula vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 6. Nesse sentido: " EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando a necessidade de suspensão do feito, diante do acolhimento de incidente de uniformização pela 3a Turma Recursal. Para efeitos de prequestionamento, alega que implementar o adiciona de 0,3 ao autor sem haver previsão legal explícita viola o art. 37, X da CF/88 e a súmula vinculante no 37. Afirma, ainda, que o militar convocado para o serviço ativo (DSA) é um policial em serviço ativo, para todos os fins; enquanto o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de consultor, tendo em vista a grande expertise em tema ou reconhecimento acadêmico ou profissional. Ressalta, ainda, que o militar designado para o serviço ativo faz jus à gratificação SVG e que tal gratificação é inacessível ao policial militar em PTTC. Conclui que a legislação diferencia e remunera especificamente cada situação. Manifestação do embargado (ID. 23383867). 2. Inicialmente, incabível a suspensão do feito, uma vez que o incidente de uniformização de jurisprudência foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343467, 07240859120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1360602, 07279217220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação ao art. 37, X, da CF/88, e contrariedade à Sumula Vinculante n. 37. Verifica-se que a pretensão do autor, policial militar da reserva do Distrito Federal, refere-se ao pagamento do percentual de 0,3 (três décimos), previsto no art. 114 da Lei n. 12.086/2009. O colegiado reconheceu o direito do requerente ao adicional pelo tempo em que esteve designado para o serviço ativo e registrou que “o art. 9o do Decreto 17.352/2017 prevê, expressamente, que é garantido ao militar convocado ao serviço ativo todos os direitos do militar em atividade, exceto a promoção”. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF